Tribunal: TJES
Processo: 5005545-60.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005545-60.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA RIGO JOVIANO COLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005545-60.2025.8.08.0011
Origem
:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE
:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
EMBARGADO:

LORENA RIGO JOVIANO COLI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VÍNCULO ATIVO DA RECORRIDA. TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS VERBAS REFERENTES A PERÍODOS PRETÉRITOS ENCERRADOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de cobrança de FGTS proposta por LORENA RIGO JOVIANO COLI contra o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM com o objetivo de obter o pagamento de verbas fundiárias decorrentes de contratos temporários nulos. Alega a autora, em sua petição inicial, que prestou serviços à municipalidade entre 2020 e 2024 sob o regime de designação temporária, com diversas renovações que desvirtuaram a natureza excepcional do vínculo. Sustenta a parte requerente que a nulidade da contratação sucessiva gera o direito ao depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o Tema 191 do STF. Busca, por fim, a condenação do réu ao pagamento dos valores referentes a todo o período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu a pagar a parte autora o FGTS, com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública desde a citação, e correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento, até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090), devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal."
.

3. Inconformada, o Município interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) validade das contratações precedidas de processo seletivo e baseadas na Lei Municipal nº 7.764/2019; (ii) autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores; (iii) a decisão do STF no RE 705.140/RS seria restrita a empregados públicos, não se aplicando ao regime estatutário especial.

4. Esta Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo a nulidade devido à soma dos períodos contratuais exceder três anos.

5. O Município opõe agora Embargos de Declaração, sustentando: (i) omissão quanto ao fato de o último vínculo da autora estar ativo (iniciado em 03/02/2025); (ii) ausência de interesse processual, pois a nulidade retroagiria para extinguir o contrato vigente contra a vontade da autora. Em contrarrazões aos embargos, a recorrida alega que o recurso possui caráter protelatório e busca apenas rediscutir o mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se existe omissão no acórdão quanto à vigência do contrato atual da recorrida ; e
(ii)
estabelecer se a manutenção de vínculo ativo retira o interesse de agir quanto ao recebimento de FGTS de períodos contratuais pretéritos já encerrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

8. O Município demonstra documentalmente que a autora possui contrato ativo iniciado em 03/02/2025. Contudo, não se vislumbra a alegada omissão ou falta de interesse de agir, porquanto a sentença e o acórdão ora embargado limitaram a declaração de nulidade e a condenação ao pagamento de FGTS aos períodos de 03/02/2020 a 30/12/2020, 04/03/2021 a 31/12/2022 e 01/02/2023 a 31/12/2024.

9. A tese de que a declaração de nulidade dos vínculos pretéritos fulminaria automaticamente o contrato vigente não prospera, uma vez que cada contrato temporário é formalmente autônomo, decorrendo de editais e necessidades administrativas distintas, ainda que sucessivas.

10. O interesse de agir da recorrida é patente e legítimo, pois visa à percepção de verba de natureza alimentar e garantia social (FGTS) referente a períodos de labor já integralizados sob regime jurídico inconstitucional, direito este resguardado pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e pela jurisprudência vinculante do STF.

11. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao aplicar o entendimento de que a soma dos contratos temporários por mais de três anos evidencia o desvirtuamento da natureza transitória da função. A manutenção do vínculo atual não apaga a nulidade dos períodos anteriores já exauridos.

12. O embargante pretende, em verdade, a reforma do julgado por via inadequada, inexistindo qualquer dos vícios que autorizam o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

13. RECURSO CONHECIDO E REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o acórdão de ID 18576940 em seus exatos termos.

14. Sem custas e honorários de advogado nesta sede de embargos, ante a ausência de previsão legal específica no art. 55 da Lei nº 9.099/95 para esta modalidade recursal, mantida a sucumbência fixada no acórdão anterior. O Estado é isento de custas.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)